Tribunal: TCU
Processo: 031.795/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nas ações e medidas adotadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço público prestado pela concessionária CSA - Equatorial, no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o Deputado Acácio Favacho encaminha o Requerimento 20/2023, de 7/8/2023, requerendo ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria para avaliar as ações adotadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para regular, fiscalizar, garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço público prestado pela concessionária CSA-Equatorial, no estado do Amapá, principalmente com relação aos seguintes aspectos: reajuste da tarifa, interrupção do fornecimento de água sem aviso prévio e descaso com os consumidores; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Acácio Favacho, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, que a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água potável e escoamento sanitário no estado do Amapá é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados (ARSAP), a qual não está sob a jurisdição deste Tribunal, de modo que não é possível realizar a fiscalização requerida, pois o tema foge à competência desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta decisão ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.4. considerar a presente solicitação integralmente atendida, arquivando-se os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.